Tribunal: TJSP
Processo: 3006283-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – INIDONEIDADE DO FORNECEDOR – Empresa autuada pelo Fisco por ter recebido mercadorias tributadas por ICMS desacompanhadas de documentação fiscal – Documentos fiscais emitidos por fornecedora inidônea – AIIM formalmente regular – Boa-fé da autora que não foi demonstrada, em sede de cognição

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – INIDONEIDADE DO FORNECEDOR – Empresa autuada pelo Fisco por ter recebido mercadorias tributadas por ICMS desacompanhadas de documentação fiscal – Documentos fiscais emitidos por fornecedora inidônea – AIIM formalmente regular – Boa-fé da autora que não foi demonstrada, em sede de cognição sumária – Ingresso de mercadorias no estabelecimento da autora não demonstrado – Empresa fornecedora que simulou o funcionamento no endereço indicado como sendo de seu estabelecimento – Transporte que, ao menos por ora, não foi devidamente comprovado – Prova do pagamento que demanda análise aprofundada – Questão que depende de dilação probatória – Perícia contábil determinada pelo d. juízo de primeiro grau – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que não foi abalada – Sanções aplicadas pelo Fisco conforme o seu poder-dever – Autora que, mesmo em recuperação judicial, não poderia ter obtido a concessão a tutela de urgência, pois não há elementos que indiquem a verossimilhança das alegações – Tutela provisória de urgência que merece ser revogada – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu o efeito suspensivo – Agravo de Instrumento julgado – Agravo interno prejudicado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.